Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724661-38.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA APELADO: VERA LUCIA ORTEGA DE MORAIS D E C I S Ã O Conforme noticiado nos autos, a Ação de Execução de Título Extrajudicial que fundamentou a oposição dos presentes Embargos à Execução foi suspensa até dezembro de 2026, em razão da notícia de acordo extrajudicial para parcelamento do débito. Assim, ante o risco de esvaziamento do objeto recursal, SUSPENDO o presente feito até manifestação das partes após o prazo de suspensão processual, nos termos da Decisão de ID 255714516 dos autos n° 0709537-15.2025.8.07.0007. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator